Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017444-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADMINISTRADOR JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – ATO ISOLADO – VALOR QUE NÃO ONERA O GRUPO RECUPERANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação que disciplina a recuperação judicial (Lei no. 11.101/05), prevê, em seu art. 22, I, alínea “h”, a possibilidade de contratação de profissionais ou empresas especializadas, quando demonstrada a necessidade e mediante autorização do magistrado, para auxiliar o administrador judicial nas suas funções. Logo, em sendo verificado que esta nomeação foi feita de forma fundamentada, limitada para a elaboração de um ato isolado e em valor que não onera o soerguimento das empresas em recuperação, não existe nenhuma irregularidade a ser apurada, tampouco há se falar em seu cancelamento. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017444-85.2019.8.11.0000

AGRAVANTES:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT

INTERESSADA:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1000770-02.2019.8.11.0010, que deferiu o pleito da Administradora Judicial para contratação de um Auxiliar Especializado em Contabilidade, arbitrando a remuneração em R$7.000,00 (sete mil reais) e determinando às recuperandas que deposite tal valor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Em suas razões recursais, aduzem as agravantes que a administradora judicial possui equipe multidisciplinar especializada para o feito, não sendo necessária a contratação de um
expert
para auxiliá-la, uma vez que terá funções semelhantes às desenvolvidas por ela.

Dizem ser desnecessária a contratação de nova equipe, uma vez que tal providência só oneraria de forma ilógica o grupo recuperacional.

Ressaltam que a medida que se busca a ser deferida por meio da antecipação dos efeitos da tutela recursal é necessária para que se abstenha de nomear perito auxiliar, haja vista que o valor indicado para o pagamento torna-se oneroso às agravantes.

Fortes nesses argumentos, requerem a antecipação da tutela recursal para obstar o juízo de primeiro grau em nomear perito contábil a auxiliar a Administradora Judicial e, subsidiariamente, pugnam que seja este recurso recebido no efeito suspensivo, aguardando-se a manifestação final sobre a matéria
(Id 24085460).

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 29/11/2019, conforme decisão de Id 25673958.

Contraminuta ofertada no Id 30548456, em que a administradora judicial agravada suscita, preliminarmente, a ausência de objeto, sob a justificativa de que a interposição do recurso se deu após a consumação do fato; no mérito, rebate as teses expendidas pelas recorrentes, pugnando, ao fim, pelo desprovimento e manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pelo
Dr. Flávio Cezar Fachone
, opina pelo desprovimento deste instrumento (Id 33161970).

Preparo recolhido (Ids 24719480 e 24719478).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, as empresas agravantes insurgem-se em face da decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau que autorizou a contratação de auxiliar técnico com especialidade em Contabilidade pela Administradora Judicial para ajudar na análise das inconsistências no que tange aos documentos contábeis da empresa, às expensas das recuperandas, nos seguintes termos:

“(...) Outrossim, em relação ao pedido formulado pela Administradora Judicial, relativo à contratação de um auxiliar especializado em contabilidade, o pleito deve ser deferido. Explico.

O artigo 22, I, “h”, assegura que o administrador judicial poderá contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para auxiliá-lo em suas funções, vejamos:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

(...)

h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;

No caso em tela, é certo que a análise da contabilidade das empresas deve ser submetida à um profissional especializado em contabilidade.

Conforme narrado pelas recuperandas, é óbvio que a Administradora Judicial conta com o auxílio de uma equipe multidisciplinar, até porque não se mostra coerente esperar que ela possua conhecimento técnico em todas a áreas.

Mas, também, é óbvio que a equipe multidisciplinar não labora gratuitamente, sendo certo que quem arca com sua remuneração é a própria AJ.

No caso em tela, a remuneração da AJ foi arbitrada inicialmente em R$ 280.387,47 (duzentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), equivalente a 3% do valor total dos créditos arrolados na inicial (R$ 9.346.249,68), na qual se incluíam eventuais gastos relativos à contratação de profissionais para auxiliá-la.

Entretanto, à ID. 22121866, a AJ informou que a relação de credores totalizava o valor de R$ 4.319.238,85.

Assim, é de se ver que houve drástica redução dos créditos arrolados, o que, consequentemente, reduziu de forma considerável a remuneração da AJ, já que esta foi fixada em 3% do valor total dos créditos arrolados.

Dessa forma, negar a contratação de um profissional especializado, fará com que a Administradora Judicial retire de sua própria remuneração os valores necessários ao pagamento de um especialista em contabilidade, o que certamente a onerará sobremaneira, não se mostrando justo e nem razoável com aquela que figura como auxiliar da justiça e que é essencial para o sucesso da recuperação judicial.

E o sucesso da recuperação judicial, por via direta, representa o soerguimento da sociedade empresária em crise econômico-financeira. Ou seja: remunerar condignamente o Administrador Judicial vem ao encontro dos interesses da própria recuperanda.

Além do mais, oportuno mencionar que a necessidade da contratação de um expert no presente feito, se deve por culpa exclusiva das empresas em recuperação, que não apresentaram corretamente os documentos contábeis, tais como os balanços patrimoniais, DRE e fluxo de caixa.

Imperioso destacar, ainda, que foi oportunizado às recuperandas que sanassem as irregularidades apontadas, como forma de auxiliá-las em seu soerguimento.

E, a fim de se averiguar se de fato as inconsistências foram regularizadas, se mostra de suma importância submeter os documentos à um especialista em contabilidade, vez que eventuais inconsistências nos documentos contábeis impedirá, ou ao menos dificultará a adequada verificação da situação econômica, financeira e patrimonial das empresas, podendo levar, inclusive, na convolação da recuperação judicial em falência.

Acerca da possibilidade de contratação de profissional para auxiliar o administrador judicial, vejamos o entendimento do E. TJMT:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPRESA QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU PEQUENO PORTE – ADMINISTRADOR JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 22, I, alínea “h”, prevê a possibilidade de contratação de profissionais ou empresas especializadas, quando demonstrada a necessidade e mediante autorização do magistrado, para auxiliar o administrador judicial nas suas funções
. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002787-75.2018.8.11.0000 – Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - 09/05/2018).

Assim, plenamente possível a contratação de um especialista em contabilidade, visando auxiliar a AJ na função de constatar se a contabilidade das empresas recuperandas foram regularizadas, sendo que os gastos com referida contratação deverão ser suportados por elas,
não havendo se falar, nesse caso, em oneração às recuperandas, mormente porque, como já fora dito, a remuneração da AJ sofreu uma drástica diminuição diante da redução do total dos créditos arrolados
. (...)”
– Id 24085466 (com grifos e destaques no original).

Irresignadas, o grupo recuperando defende, em suma, a desnecessidade de contratação de perito auxiliar técnico, em razão da existência de equipe multidisciplinar da Administradora Judicial para realizar o feito, de modo que entendem que a manutenção da decisão agravada acarretará em ilógica oneração do grupo recuperacional.

Sabe-se que a Lei no. 11.101/2005 estabeleceu as características profissionais para a função de administrador judicial, vejamos:

“Art. 21 – O administrador judicial será profissional idôneo,
preferencialmente
advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada.”

Do teor do aludido dispositivo legal, resta evidente que o processo de recuperação judicial é complexo, sendo desarrazoado impor ao administrador judicial o desempenho de todas essas atribuições em um só profissional.

Tanto é assim que a Lei de Regência previu a possibilidade de contratação de outros profissionais para auxiliá-lo, nos termos do artigo 22, I, “h”,
verbis
:

“Art. 22 – Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

I – na recuperação e falência:

[...]

h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções.”

Ora, a utilização de serviços de especialista de outras áreas, a exemplo do profissional em Contabilidade, quando parte do objeto da perícia assim o requerer, não implica presunção de incapacidade do administrador judicial, devendo tal fato ser, formalmente, relatado no laudo pericial contábil ou no parecer pericial contábil para conhecimento do julgador, das partes ou dos contratantes.

No caso concreto, observa-se que, ao contrário do que tenta fazer crer as recuperandas, o auxiliar técnico não foi contratado para desempenhar uma prestação continuada, o que de certa forma poderia ocasionar a apontada “ilógica oneração ao grupo recuperando”. Muito pelo contrário, do detido exame do feito recuperacional, bem como dos documentos juntados pela parte agravada na contraminuta recursal, o que se tem de verdade é que referido ato limitou-se a um
único
trabalho, este consistente no “refazimento da contabilidade das empresas recuperandas”, em razão de irregularidades encontradas em uma apreciação perfunctória pelo Juízo, ou seja, afeta à uma
necessidade pontual
, tanto que, em consulta ao andamento do feito em trâmite no Juízo Recuperacional, apura-se que aludida “perícia” já foi efetivada, por meio da elaboração do Parecer de Análise Financeira, juntado em 23/10/2019 (Id 25368996 do feito recuperacional), estando, inclusive,
quitado os honorários periciais
, na data de 28/10/2019 (Id 25511057 daqueles autos), e com manifestação expressa das empresas quanto ao seu teor, tendo por base a informação datada de 1o/11/2019, aduzindo que
“estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para sanar qualquer tipo de inconsistência contábil”
(Id 25674822 daqueles autos).

Logo, a decisão hostilizada não padece de qualquer ilegalidade passível de reforma, seja porque deferida de forma fundamentada na legislação de regência, seja porque a importância fixada para tal finalidade (R$7.000,00) não se mostra excessiva ao ponto de inviabilizar o soerguimento das recuperadas, como, aliás, foi muito bem pontuado pelo i. Promotor de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, em seu parecer, que, no ponto, restou assim redigido,
ipsis litteris
:

“[...] Por derradeiro, verifica-se que o crédito da relação de credores da Recuperação Judicial totaliza o valor de R$ 4.319.238,85 (quatro milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Desta forma, o pagamento de uma única prestação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a realização de perícia nos documentos contábeis, que frise-se, já foi realizada, não tem o condão de onerar excessivamente as recuperandas.”
– Id 33161970.

A propósito do assunto, guardada as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante se observa dos seguintes arestos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE NOMEOU EMPRESA MULTIDISCIPLINAR PARA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Lei Federal no 11.101/2005 não veda a realização de perícia, quando o magistrado considerar necessária tal providência. Sendo esta nomeação feita de forma fundamentada, não existe nenhuma irregularidade a ser apurada ou que se falar em seu cancelamento.
”
(N.U 1011430-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– EMPRESA QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU PEQUENO PORTE –
ADMINISTRADOR JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A legislação da recuperação judicial, nos termos do art. 22, I, alínea “h”, prevê a possibilidade de contratação de profissionais ou empresas especializadas, quando demonstrada a necessidade e mediante autorização do magistrado, para auxiliar o administrador judicial nas suas funções.
”
(N.U 1002787-75.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020